Tribunal: TCU
Processo: 012.948/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 282/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de pedido de reexame interposto pela empresa Valid Soluções S.A. contra o Acórdão 7845/2019-TCU-Segunda Câmara , que conheceu, considerou improcedente e determinou o arquivamento de representação por ela apresentada, no qual requer seu ingresso nos autos e a modificação da deliberação. O objeto da representação era a existência de possíveis irregularidades no âmbito do Pregão Eletrônico 1/2019, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira - Inep para contratação de serviços de produção gráfica, em condições especiais de segurança e sigilo, envolvendo a disponibilização de ambiente seguro com capacidade produtiva adequada para diagramação, impressão, manuseio, embalagem, rotulagem e entrega à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos dos cadernos de provas e materiais administrativos, destinados à realização de exames, avaliações e aplicações de pré-testes do Inep. Considerando jurisprudência deste Tribunal no sentido de que o "denunciante não é considerado, automaticamente, parte processual, devendo, para obter essa condição, formular pedido de ingresso nos autos como interessado e comprovar razão legítima para intervir no processo"; considerando que, apesar de iniciar a ação fiscalizatória, não existe para o denunciante/representante, a não ser que admitido como interessado, prerrogativa de comparecer aos autos em defesa de seus pontos de vista, uma vez que o próprio Tribunal assume o curso das apurações; considerando que a empresa Valid Soluções S.A. argumenta que o fato de ter sido declarada vencedora do certame justifica seu ingresso como parte interessada, invocando para tanto entendimento adotado em processo similar, sem, contudo, comprovar possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo próprio a justificar o deferimento do pleito; considerando que o exercício da representação perante esta Corte com o objetivo de proteger o interesse público foi respeitado, uma vez que foi conhecida a representação e seu mérito foi devidamente examinado por este Tribunal, conforme a instrução que fundamentou o acordão recorrido; considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos - Serur, pelo não conhecimento do pedido de reexame; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 48 da Lei 8.443/1992; 146 e 282 do Regimento Interno, em: a) não conhecer do pedido de reexame em razão da ausência de legitimidade e de interesse recursal; e b) encaminhar os autos à Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog para que dê ciência desta deliberação, bem como da instrução à peça 89, à recorrente e aos demais interessados. 1. Processo TC- Processo 012.948/2019-5 (Pedido de Reexame - Representação) 1.1. Classe de Assunto: I. 1.2. Recorrente: Valid Soluções S.A. (CNPJ 33.113.309/0001-47). 1.3. Interessados: Esdeva Indústria Gráfica Ltda. (CNPJ 17.153.081/0001-62); Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (CNPJ 01.678.363/0001-43); Plural Indústria Gráfica Ltda. (CNPJ 03.858.331/0001-55). 1.4. Unidade: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep. 1.5. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Relator da deliberação recorrida: ministro Augusto Nardes. 1.8. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.9. Representação legal: Alexandre Wagner Nester (OAB/PR 24.510), Isabella Félix da Fonseca (OAB/DF 57.461) e outros, representando Valid Soluções S.A.; Ana Luisa de Azevedo Calderano (não advogado) e outros, representando Esdeva Indústria Gráfica Ltda.; José Inácio Gonzaga Franceschini (OAB-SP 28711) e outros, representando Plural Indústria Gráfica Ltda.. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.